Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância relativa à culpabilidade, porquanto se esperava comportamento condizente com a finalidade de ressocialização, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto não foi a condenação anterior o fundamento, mas o inadequado comportamento do agente.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, ainda que apenas uma circunstância judicial avaliada negativamente, o regime adequado é o inicial semiaberto.
IV - Recurso conhecido e desprovido.